Tribunal: TJES
Processo: 5013763-14.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013763-14.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SEGURADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU INTEGRALMENTE A MATÉRIA COGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5013763-14.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SEGURADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU INTEGRALMENTE A MATÉRIA COGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O embargante opôs embargos de declaração contra o acórdão desta Turma Recursal que julgou procedente o pleito do autor para declarar a ilegalidade dos descontos efetuados a título de reposição ao erário.

2.
O acórdão embargado firmou o entendimento pela irrepetibilidade dos valores alimentares com base na presunção de boa-fé objetiva e nos Temas 531 e 1009 do STJ.

3.
O embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, alegando que o caso configuraria "erro material ou operacional", de modo que os descontos seriam lícitos por força do Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Sem razão o embargante.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. No caso concreto, o acórdão examinou detida e suficientemente a controvérsia sob a ótica da jurisprudência consolidada que rege as relações estatutárias estaduais, aplicando as teses protetivas adequadas à presunção de boa-fé objetiva do segurado.

8. A alegação do embargante não evidencia contradição interna no julgado. A tentativa de forçar a alteração da premissa fático-jurídica para fazer incidir o Tema 979 do STJ revela o propósito infringente da peça aclaratória, constituindo inovação de tese incabível na via eleita, caracterizando mero inconformismo com a fundamentação do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo o acórdão tal como lançado.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos estritos limites previstos na legislação processual civil, não consistindo na via adequada para manifestar o mero inconformismo da parte frente à interpretação do direito conferida pelo Colegiado ou com a finalidade exclusiva de buscar a reapreciação do mérito.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)